Tribunal: TJES
Processo: 5003495-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003495-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELLIPE BIANCHI BODART

COATOR: 1ªVARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob fundamento de garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e da reincidência específica, no qual se pleiteia a revogação da prisão, o reconhecimento da ilicitude das provas por violação de domicílio, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em sede de habeas corpus, a ilicitude das provas decorrentes de suposta violação de domicílio; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como pela presença de instrumentos típicos do tráfico de drogas.

4. A reincidência específica do paciente em crime de tráfico demonstra risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar.

5. O
fumus commissi delicti
está presente, diante dos indícios de autoria e materialidade extraídos do auto de prisão em flagrante, apreensão de drogas e demais elementos informativos.

6. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado da alegada ilicitude da prova por violação de domicílio.

7. As condições pessoais favoráveis, como emprego fixo, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à reincidência específica, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de alegações de ilicitude probatória que demandem dilação probatória. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024; TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003495-60.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
FELLIPE BIANCHI BODART

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELLIPE BIANCHI BODART

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva.

O impetrante requer liminarmente:
(i)
a revogação da prisão ante a ausência de
fumus comissi delicti
;
(ii)
o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e o trancamento da ação penal em relação ao paciente;
(iii)
sejam consideradas as condições pessoais do paciente, principalmente o fato de ter emprego fixo.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18525270.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18695393, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (ID 90900945 dos autos de origem) o que se segue:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 4 de fevereiro de 2026, por volta de 22h00min, na Rua da Paz, Bairro Olaria, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito.

Narram os autos que policiais militares receberam informações, por meio de um colaborador anônimo, de que um indivíduo, posteriormente identificado como Marcos Daniel Campi Bianchi Bodart, realizava a venda de entorpecentes em uma residência no local supracitado.

Sendo assim, os policiais militares prosseguiram até o local e conseguiram ouvir um indivíduo falando por meio de chamada telefônica, que “havia acabado de chegar o PAC de dez e o lançaperfume”. Assim, a equipe policial chamou o nome do denunciado Marcos Daniel, que atendeu prontamente e abriu o portão.

Após aberto o portão, foi possível visualizar uma vasta quantidade de entorpecentes em cima de uma mesa, sendo uma porção grande de PAC.

Indagado acerca destas drogas, Marcos Daniel confessou que estava vendendo drogas e que o primo Fellipe Bianchi Bodart também estava dentro da residência.

Ato contínuo, os policiais miliares adentraram o imóvel e realizaram busca, sendo apreendidos, no total, 23 (vinte e três) frascos de substância análoga à lança-perfume, 3 (três) unidades de substância análoga à PAC, 2 (dois) pedaços de substância análoga à PAC de maconha, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína, 2 (duas) balanças de precisão e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em espécie.

Insta mencionar que ambos os denunciados atiraram seus celulares no chão, quebrando-os, após

a abordagem.

Ouvidos na esfera policial, os denunciados se reservaram no direito constitucional de permanecerem em silêncio quanto aos fatos acima narrados.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 60439192 (fls. 33-39, do ID 90016843), Auto de Apreensão nº 2090.3.57897/2026 (fls. 27-28, do ID 90016843), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 16, do ID 90016843), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Face ao exposto, verifica-se que FELLIPE BIANCHI BODART e MARCOS DANIEL CAMPI BIANCHI BODART [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia (ID 90145006 dos autos de origem), a prisão em flagrante em desfavor do paciente foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Por outro lado, quanto ao autuado FELLIPE, no presente contexto, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão das prisões em flagrante em preventivas. Somado a isto, e em análise ao feito,
verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como de demais materiais e artefatos comumente utilizados no tráfico de drogas, como balança de precisão, somado ao fato de o autuado ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto
. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA ao autuado MARCOS, mediante o cumprimento das condições acima indicadas e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA ao autuado FELLIPE, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, bem como do artigo 310, §5º, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...]” - destaquei

Não se verifica falta de fundamentação das decisões que torne a prisão ilegal, uma vez que o fundamento apontado pelos magistrados é a garantia da ordem pública em razão da quantidade excessiva de entorpecente encontrada no flagrante.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

Ademais, fundamentou-se o resguardo da ordem pública tendo em vista a reincidência específica em crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Assim, entendo, ao menos em sede liminar, que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Ademais, por todo o exposto nas decisões, não se verifica a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, não há que se falar em deficiência ou falta do
fumus commissi delicti.

Cumpre ressaltar que a via do
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que os entorpecentes foram apreendidos através da invasão domiciliar sem

flagrante delito e sem a autorização por parte do suspeito
,
a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Nesse sentido, vejamos julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. FLAGRANTE FORJADO. INVIÁVEL REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS DE ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade.

2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

3. No caso, diante do contexto fático apresentado nos autos, que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, não há falar, a priori, em ilegalidade da diligência policial na residência do paciente, ante a presença de fundadas razões que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a presença de drogas.

4. Em relação ao suposto flagrante forjado, destaca-se que, na linha da conclusão adotada pela Corte local, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, ressaltando-se dos autos que sequer há menção ao oferecimento, tampouco recebimento, de denúncia em desfavor do paciente.

5. A prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a elevada quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (1,6 kg de haxixe, 2,3 kg de maconha e 153 g de cocaína), no contexto da traficância. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ, AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.08.2024
). - destaquei

Assim, reconhece-se que o princípio do
in dubio pro reo
é vigente e impera em nosso ordenamento, no entanto, em casos como o presente, em que a lei permite a segregação cautelar, para o resguardo da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP, mostra-se necessário.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente possui emprego fixo, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Neste sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR